Tribunal: TJPA
Processo: 0004228-14.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004228-14.2015.8.14.0006

APELANTE: LUCIO LOPES DA SILVA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. LIMITES DA DEMANDA E DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por LUCIO LOPES DA SILVA contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração para reconhecer a ocorrência de julgamento extra petita, excluindo da decisão anterior o reconhecimento da abusividade da contratação de seguro de proteção financeira, por ausência de pedido expresso na petição inicial da ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que afastou o reconhecimento da abusividade do seguro de proteção financeira incorreu em erro ao considerar que tal matéria extrapolava os limites do pedido inicial, caracterizando julgamento extra petita, ainda que tenha sido suscitada na apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento extra petita ocorre quando o magistrado decide além do que foi pedido, violando os limites da demanda fixados pela petição inicial, conforme os arts. 141 e 492 do CPC.

A cláusula de seguro de proteção financeira não foi impugnada na petição inicial, sendo suscitada apenas em sede de apelação, o que caracteriza inovação indevida e impede sua apreciação pelo Tribunal.

A Súmula 381 do STJ veda o reconhecimento de ofício da abusividade de cláusulas contratuais em contratos bancários, exigindo provocação expressa e tempestiva da parte interessada.

O princípio da devolutividade recursal (CPC, art. 1.013) autoriza a análise das questões impugnadas no recurso, mas não permite ao Tribunal ultrapassar os limites do pedido formulado na petição inicial.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a decisão que concede tutela diversa da pleiteada, ou examina matéria estranha à demanda, incorre em vício de congruência, sendo nula por vício de julgamento extra petita.

Inexistência de argumentos novos no agravo interno capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, justificando sua manutenção por seus próprios fundamentos, conforme orientação do STJ (EDcl no AgRg no AREsp 980.631).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da abusividade de cláusula contratual exige pedido expresso na petição inicial, sendo vedado ao julgador decidir ultra ou extra petita, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.

A inovação de pedido em sede de apelação, sem prévia formulação na petição inicial, caracteriza extrapolação dos limites da demanda, mesmo à luz do princípio da devolutividade recursal.

É legítima a exclusão, por meio de embargos de declaração, de decisão que reconheceu de ofício cláusula abusiva não impugnada na inicial, em atenção ao princípio da congruência e à Súmula 381 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 492, 1.013, 1.021, §3º e §4º; CDC, art. 39, I, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 381; STJ, REsp 1.477.974/MG; STJ, REsp 973.827/RS (temas 246 e 247); STJ, EDcl no AgRg no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.05.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0004228-14.2015.8.14.0006

AGRAVANTE: LUCIO LOPES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Agravo interno interposto por LUCIO LOPES DA SILVA, inconformado com a decisão monocrática de Id 24725475 que inadmitiu o seu recurso de apelação, sob o argumento de julgamento extra petita ao reconhecer a abusividade da cobrança de seguro prestamista (proteção financeira), não incluída expressamente na petição inicial da ação revisional de contrato bancário.

Cuidam os autos recursais de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LUCIO LOPES DA SILVA, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada em face de BANCO ITAUCARD S.A., que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Transcrevo o dispositivo da sentença (ID 12235299):

(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados, e condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios aos advogados do réu, estes últimos arbitrados em 10% (dez por cento), porém, em face da gratuidade que lhe foi deferida, fica suspensa a exigibilidade da cobrança.

Na hipótese de interposição de recurso, intime-se, via diário de justiça, a parte contrária, através de seu advogado constituído, a fim de que apresente suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a juntada das contrarrazões recursais, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Caso o prazo tenha transcorrido sem apresentação de contrarrazões, certifique-se e encaminhem-se o feito ao referido órgão jurisdicional.

Na hipótese, porém, de oposição de embargos de declaração, certifique-se a tempestividade, intime-se a parte contrária, via diário de justiça, através de seu advogado regularmente constituído e com a juntada das contrarrazões retornem os autos conclusos para apreciação.

Caso o prazo transcorra sem protocolo das contrarrazões aos embargos, certifique-se e façam os atos conclusos para deliberação.

Após o transcurso do prazo recursal sem manifestação das partes, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se ao arquivamento do feito não olvidando das baixas necessárias junto ao LIBRA.

Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se.

Ananindeua, 29 de outubro de 2022

WEBER LACERDA GONÇALVES

Juiz de Direito Titular.

Em suas razões ID 12235300, o apelante suscita preliminar de nulidade de sentença, alegando error in procedendo, com a nulidade da sentença em razão da ausência de produção das provas requeridas.

No mérito, sustenta a existência de erro in judicando, em razão da cobrança de juros capitalizados. Aduz que a legalidade da capitalização dos juros deve atrelar-se aos seguintes requisitos, que não foram atendidos no presente caso, quais sejam: autorização legal e disposição contratual expressa.

Sustenta a ilegalidade da cobrança de tarifa de cadastro, IOF e venda casada de seguro.

Alega ainda ser indevida a cobrança de tarifa de avaliação do bem, bem como registro de contrato.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para: [1] nulidade da sentença por cerceamento de defesa e; [2] que seja declarada abusiva a cobrança de juros capitalizados nesta modalidade contratual, pela ausência de cláusula expressa prevendo a sua cobrança.

O banco réu apresentou contrarrazões de ID 12235304, requerendo a manutenção do decisium.

Proferi a
decisão monocrática
de ID 24068418 ao recurso com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. VALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO. ABUSIVIDADE DA VENDA CASADA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos em ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito e tutela antecipada.

O apelante alega cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial e sustenta abusividades no contrato, incluindo capitalização de juros, tarifas bancárias e venda casada de seguro.

II. Questões em discussão:
3. Legalidade das tarifas cobradas e da capitalização de juros.
4. Alegação de cerceamento de defesa.
5. Abusividade de cláusula contratual impondo seguro de proteção financeira.

III. Razões de decidir:
6. Cerceamento de defesa afastado, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, sem necessidade de prova pericial (art. 370, CPC).
7. Legalidade da capitalização de juros, expressamente pactuada, conforme Súmula 541 do STJ e precedentes nos temas 246 e 247 do STJ.
8. Validade das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, conforme entendimento consolidado nos temas 958 e 972 do STJ.
9. Reconhecimento de abusividade na contratação do seguro de proteção financeira, configurando "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

IV. Dispositivo e tese:
10. Recurso parcialmente provido para declarar a abusividade da contratação do seguro de proteção financeira, com devolução em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
11. Sentença mantida nos demais termos.

Tese de julgamento:
"É válida a capitalização mensal de juros e a cobrança de tarifas bancárias expressamente pactuadas, nos termos da legislação e jurisprudência aplicáveis. Contudo, é abusiva a venda casada de seguro de proteção financeira, devendo ser anulada e os valores restituídos ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I, e 42, parágrafo único.

Código de Processo Civil, arts. 370 e 355.

Súmulas 381 e 541 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 973.827/RS (temas 246 e 247).

STJ, REsp 1.578.553/SP (tema 958).

STJ, REsp 1639320/SP (tema 972).

Embargos de Declaração do banco agravado no Id 24312798 alegando omissão quanto aos pedidos exordiais – decisão extra petita – violação aos arts. 141 e 492 do cpc, para o fim de ser sanada a omissão apontada e reformado o decisum para que reste mantida a improcedência da ação.

Contrarrazões no Id 24333415.

No Id 24725475 acolhi os Embargos de Declaração, conforme a seguinte ementa:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que determinou a nulidade do seguro de proteção financeira e a devolução dos valores pagos, sob alegação de contradição e violação ao princípio da congruência.

II. Questão em discussão
2. Verificar se houve julgamento extra petita, em razão de a decisão embargada ter declarado a nulidade do seguro de proteção financeira sem pedido expresso na petição inicial.

III. Razões de decidir
3. Embargos conhecidos e providos diante da constatação de contradição.
4. O artigo 141 do CPC determina que o magistrado deve se limitar aos pedidos formulados pelas partes. O artigo 492 veda a concessão de decisão de natureza diversa.
5. No caso, o pedido de nulidade do seguro foi formulado apenas em sede de apelação, caracterizando inovação indevida.
6. Aplicação da Súmula 381 do STJ, segundo a qual é vedado o reconhecimento de ofício da abusividade de cláusulas contratuais.
7. O princípio da devolutividade recursal (art. 1.013, CPC) não autoriza o julgamento de matéria não incluída nos pedidos iniciais.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos providos para excluir da decisão a determinação de nulidade do seguro de proteção financeira e a devolução dos valores pagos, mantendo-se a improcedência nos demais termos.

Tese de julgamento:
"A declaração de nulidade de cláusula contratual exige pedido expresso na petição inicial, sendo vedado ao julgador decidir ultra petita, conforme os princípios da congruência e da devolutividade recursal."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 141, 492 e 1.013

Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único

Súmula 381 do STJ

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.477.974/MG

STJ, REsp 973.827/RS (temas 246 e 247)

Agravo Interno no ID 24966633.

1. Fundamentação do Agravo Interno

1.1. Alegação de não configuração de julgamento extra petita

O agravante sustenta que o reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro de proteção financeira, afastado pela decisão agravada,
não configura julgamento extra petita
, pois a matéria foi expressamente incluída nas razões da apelação e, portanto, submetida ao efeito devolutivo recursal previsto no art. 1.013 do CPC.

1.2. Validade da análise da abusividade do seguro pelo Tribunal

Alega que,
embora o pedido não constasse da petição inicial
, foi debatido no recurso de apelação e, por isso, poderia ser analisado pelo Tribunal. Invoca o entendimento doutrinário de Fredie Didier Jr., segundo o qual o efeito devolutivo da apelação
abrange todas as questões impugnadas no recurso
, ainda que não tenham sido tratadas na sentença.

1.3. Direito do consumidor e vedação à venda casada

O agravante ressalta que, nos termos do art. 39, I, do CDC, é vedada a prática da venda casada,
cabendo ao julgador reconhecer cláusulas abusivas
, mesmo de ofício, quando houver elementos nos autos. Assim, o reconhecimento da abusividade do seguro estaria amparado na legislação consumerista, afastando qualquer nulidade por julgamento extra petita.

2. Pedido

O agravante requer:

O conhecimento e provimento do agravo interno
, com a consequente
reforma da decisão monocrática
que inadmitiu a apelação com base em suposto julgamento extra petita;

O
reconhecimento da legalidade da análise da abusividade do seguro de proteção financeira
pelo Tribunal, com a manutenção do acórdão que determinou a nulidade da cláusula e a devolução dos valores pagos.

Contrarrazões no Id 25409399.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

O artigo 141 do CPC determina que o magistrado deve decidir a lide dentro dos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado apreciar questões que não foram objeto de pedido ou debate na petição inicial. No mesmo sentido, o artigo 492 do CPC proíbe o juiz de proferir decisão de natureza diversa da pedida ou de condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do requerido.

No caso em tela, ao analisar os pedidos iniciais formulados por
LUCIO LOPES DA SILVA
na ação revisional, observa-se que o autor se limitou a questionar a legalidade de encargos contratuais, como juros, tarifas bancárias e encargos financeiros, sem qualquer menção específica ao seguro de proteção financeira.
A revisão dessa cláusula foi suscitada pela parte autora apenas em sede de apelação, o que caracteriza uma inovação indevida dos pedidos
.

Assim, ao determinar a nulidade da contratação do seguro e a devolução dos valores pagos, o acórdão embargado ultrapassou os limites fixados na inicial, incorrendo em julgamento
extra petita
. O reconhecimento da abusividade do seguro não poderia ter sido objeto de análise pelo Tribunal, uma vez que não estava expressamente incluído nos pedidos iniciais.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que, por meio da
Súmula 381
, estabelece que, em contratos bancários, é vedado ao julgador reconhecer de ofício a abusividade de cláusulas contratuais, exigindo-se provocação expressa da parte interessada dentro dos limites da demanda.

A parte embargada argumenta que o princípio da devolutividade recursal, previsto no art. 1.013 do CPC, permitiria ao Tribunal apreciar a questão do seguro, mesmo não constando expressamente do pedido inicial. Contudo, esse argumento não se sustenta diante do princípio da congruência. Embora o art. 1.013 autorize o tribunal a reexaminar todas as questões impugnadas no recurso de apelação,
ele não permite que se julguem matérias que ultrapassem os pedidos inicialmente formulados
.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do STJ, segundo a qual o princípio da devolutividade recursal não pode ser utilizado para contornar os limites estabelecidos na petição inicial. Nesse sentido:

“O julgamento extra petita ocorre quando o magistrado concede tutela diversa da pleiteada ou examina matéria estranha ao processo, violando os limites da congruência previstos nos arts. 141 e 492 do CPC.” (STJ - REsp 1.477.974/MG)

Portanto, o afastamento do seguro de proteção financeira, sem que isso tenha sido expressamente demandado na inicial, configura decisão ultra petita, o que impõe a sua correção.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025